Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF D E S P A C H O Considerando que, em juízo de retratação, a Ministra Relatora ASSUSETE MAGALHÃES, do STJ, deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL tão somente para excluir a aplicação da multa prevista no art. 1021 §4o, do CPC, consoante cópias de documentos/certidão de ID 20131314, págs. 2046/2051 (decisão publicada no DJe de 29/11/2018); diante da baixa dos autos ao Tribunal de origem, no despacho de 03 de agosto de 2020; intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator